Tribunal: TJSP
Processo: 1066049-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe.
3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando que: 'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."

3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento sobre aguardar-se eventual trânsito em julgado do IRDR. Desnecessidade.

4. Tese que não é, originariamente, a deste relator mas, dada a força vinculante do precedente, curva-se ao entendimento.

5. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada interposta, desacolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1066049-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Escrivã de polícia – 1a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Escrivã de polícia – 1a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe.
3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando que: 'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."

3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento sobre aguardar-se eventual trânsito em julgado do IRDR. Desnecessidade.

4. Tese que não é, originariamente, a deste relator mas, dada a força vinculante do precedente, curva-se ao entendimento.

5. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada interposta, desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066049-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada CARLA
TISSIANA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26200 (JV)
APELAÇÃO No 1066049-80.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: CARLA TISSIANA SOARES
MMa. Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Escrivã de polícia 1a
Classe
-
Aposentadoria
Especial.
Integralidade
e
Paridade
remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo
40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, “b” da Lei Complementar
51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que
concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à
paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de
policial e existência de normas específicas para tal classe.
3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos
julgados em 24.07.2020 reiterando que: 'Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.”
3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento
sobre aguardar-se eventual trânsito em julgado do IRDR.
Desnecessidade.
4. Tese que não é, originariamente, a deste relator mas, dada a força
vinculante do precedente, curva-se ao entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada
interposta, desacolhida.

I RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 110/118,
cujo relatório se adota, que, em mandado de segurança
preventivo impetrado por CARLA TISSIANA SORAES em face de
potencial ato lesivo imputado ao SENHOR DELEGADO DE
POLÍCIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e ao
SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV -, objetivando, em resumo, na qualidade de
servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de
'escrivã de polícia 1a Classe', a concessão de ordem
que
lhe
garanta
a
aposentadoria
especial,
com
integralidade de proventos e paridade remuneratória, nos
termos da Lei Complementar n. 51/85, concedeu a segurança
vindicada pela impetrante para reconhecer seu direito à
aposentadoria especial com integralidade e paridade, nos
termos do parágrafo único do artigo 6o e do artigo 7o da
Emenda Constitucional no 41/03, bem como para reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o direito à aposentação na classe em que se encontra.
Inconformados, apelam o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV -, (fls. 124/137), objetivando a
inversão do julgado e consequente denegação da segurança.
Argumentam os entes apelantes, em síntese, que compete à
Administração aferir o preenchimento dos requisitos
tendentes à concessão da aposentadoria especial, sendo
certo, no entanto, que a impetrante não faz jus à
integralidade e paridade remuneratória, devendo os
proventos serem calculados consoante os termos da Lei n.
10.887/2004.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões a fls. 138/150. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.1.
Consigne-se, primeiramente, que se
considera interposta a remessa necessária, nos termos do
artigo 14, § 1o, da Lei n.12.016/09.
2.
Ao que se tem dos autos, CARLA
TISSIANA SOARES, 'escrivã de polícia', impetrou a
presente ação mandamental em face de potencial ato lesivo
imputado ao DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ao SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV - sustentando estar comprovado
que possui mais de 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial, como também possui os
25 (vinte e cinco) anos de serviço, razão pela qual
entende fazer jus à aposentadoria especial, com
integralidade de proventos e paridade remuneratória, nos
termos da Lei Complementar no 51/85.
2.1.
A r. sentença de primeiro grau, repise-
se, concedeu a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Com efeito, segundo certidão de
contagem de tempo de contribuição (CTC) - expedida em 02
de junho de 2017, a impetrante possuía 25 (vinte e cinco)
anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de tempo de
contribuição contando com mais de 20 (vinte) anos de
serviço estritamente policial (fls. 17/19). Além disso,
inolvidável que o impetrante ingressou no serviço público
anteriormente à vigência da EC n.o 41/03, tendo em vista
que a aludida certidão aponta que o ingresso no serviço
público estadual se deu em 06.04.1992, concluindo-se que
ingressou nos quadros da Administração anteriormente à EC
n.o 41/2003.
4.
Isso posto, tenha-se presente que,
acerca da questão controvertida trazida a lume, foi
julgado o IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, ocasião em
que dirimida a celeuma e fixada a seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e
à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração
dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.”
5.
Com o julgamento dos embargos de
declaração no IRDR n. 21 em 24.07.2020 mais ainda
incontroverso o direito da impetrante:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de
reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto
que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele
especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na
legislação infraconstitucional. Julgado isento de contradições
internas. Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada
no Acórdão, de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a
trabalho especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios
a serem sanados. Embargos rejeitados. ORDEM DE SUSPENSÃO DE
PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA
MEDIDA CESSOU COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a evitar o aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter
o impedimento de decisões como fim em si mesmo. Efeito que
passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde
sua definição. Possibilidade de adequação de julgados
individuais, no caso de não confirmação da tese, por meio dos
procedimentos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de
Processo Civil.”
6.
Reitere-se
e
ressalte-se
que
a
impetrante ingressou no serviço público anteriormente à
vigência da EC n.o 41/03, tendo em vista que a aludida
certidão aponta que o ingresso no serviço público
estadual se deu em 06.04.1992, concluindo-se que
ingressou nos Quadros do Serviço Público anteriormente à
EC n.o 41/2003. Pondere-se que a impetrante pretende por
meio desta ação o reconhecimento do seu direito à
aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos
segundo disposto no art. 40, § 4.o, inc. II, da
Constituição Federal, c.c. o art. 1.o, inc. II, da Lei
Complementar n.o 51/85, segundo a redação atribuída pela
Lei complementar n.o 144/14. Razão lhe assiste, pelo
entendimento do sobredito IRDR.
7.
Imperioso consignar, primeiramente,
que assim previa o artigo 1o, da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional no 51/85, em sua redação original (g.n):
“Artigo 1o - O funcionário policial será aposentado:
I voluntariamente, com os proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço desde que conte, pelo menos 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que
seja a natureza dos serviços prestados (...)”
7.1.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento da ADI no 3.817/DF, reconheceu que a Lei
Complementar n. 51/85, foi recepcionada pela Constituição
Federal:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI
DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS
POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO
CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAS CIVIS ESTABELECIDO
NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51, DE
20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...] 3. O art. 1o
da Lei Complementar Federal n. 51/1985-que dispõe que o
policial será aposentado voluntariamente, com proventos
integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que
conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial foi recepcionado pela
Constituição da República de 1988. A combinação desse
dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n. 3.556/2005
autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na
Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público
tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza
estritamente policial, expondo sua integridade física a
risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria
especial do art. 40, § 4o, da Constituição da República:
inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” Outro não foi
o entendimento na esfera estadual. É o que se verifica do
julgamento proferido pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, em 16/03/2011, no mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
injunção n. 0521674-31.2010.8.26.0000: “Mandado de
Injunção. Servidor Público. Aposentadoria especial.
Insalubridade. Inépcia da inicial. Ausência de pedido de
cessação da mora legislativa. Eventual concessão da ordem
que não traduz edição de preceito abstrato e geral, mas
faz lei entre os litigantes e se sujeita a condição
resolutiva, qual seja, a edição do ato legislativo
omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do art. 57
da Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de
norma que regulamenta a aposentadoria de policiais civis
(LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste contagem
especial de tempo de serviço desvinculado de
aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais
invocados que não previram tal possibilidade. Ordem
denegada.”
8.
Ao julgar feitos análogos, adotava
este relator o entendimento de que os policiais civis do
Estado de São Paulo somente fariam jus à aposentadoria
especial nos termos da Lei Complementar Nacional no 51/85
caso comprovassem o cumprimento dos requisitos da
referida norma nacional anteriormente ao advento da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar Estadual no 1.062/08, norma esta editada com
esteio no § 4o, do artigo 40, da Lei Maior, na redação
dada pela Emenda Constitucional no 47/2005. Referido
comando constitucional assim dispõe:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41,
19.12.2003)
“§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos
pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”
9.
Assim, o posicionamento que se adotava
(e que ainda assim entendo) era o de que a norma
estadual (LCE no 1.062/08), promulgada com amparo na
competência legislativa concorrente (art. 24, CF), é que
deveria, a rigor, permear a aposentadoria especial dos
policiais civis do Estado de São Paulo, salvo, como se
disse, nas hipóteses em que comprovado o atendimento dos
requisitos da sobredita norma nacional anteriormente ao
advento da lei estadual reguladora. Ou ainda cumprir os
requisitos das Emendas Constitucionais nos. 41/03 e
47/05.
10.
Ocorre que em 14 de maio de 2014, no
apagar das luzes do Governo anterior, foi promulgada a
Lei Complementar no 144, que consignou um privilégio, não
reconhecido como inconstitucional, ao alterar redação do
acima reproduzido artigo 1o, da Lei Complementar Nacional
no 51/85, o qual passou assim a dispor (g.n):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 1o - O servidor público policial será aposentado:
I compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.” (g.n.)
11.
Como já referido anteriormente a
Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte de Justiça, ao
apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 0007951-21.2018.8.26.0000, em sessão de 25.10.2019,
relatado pelo i. Des. Bandeira Lins fixou o entendimento
sobre a controvérsia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de
proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com
redação dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo
40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais
no 20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE
1162672/SP - Tema no1.019). Incidente admitido em data
anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do
art. 976, §4o, do CPC. Requisito temporal diferenciado para
a aposentadoria. Previsão no art. 40, § 4o, da Constituição
Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições
de trabalho particularmente gravosas. Lei Complementar
Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985, recepcionada pela
Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação do
Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e
insalubre da atividade policial civil. Prevalência da
normativa federal sobre regramento local quanto aos
requisitos a serem observados. Integralidade. Proventos
integrais são aqueles correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os
servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula
acepção diversa insuficiente para que esta seja oposta ao
texto da Emenda à Constituição Federal, em relação aos
servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua
publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada também na
retribuição.
Restrições
à
disciplina
fixada
pelo
Constituinte Originário que comportam interpretação também
restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos
beneficiários na formação dos seus direitos . Intelecção do
art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa
premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os
reajustes destinados a preservar, em caráter permanente, o
valor real dos proventos de servidores é aquela que confere
reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria
distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo
Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que
estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de
caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a
que a passagem do tempo os submete de modo mais intenso se
restasse igualada, justamente no preenchimento de
requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias.
Dispensa desse preenchimento que, no caso dos servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional
que, promanada do Poder Constituinte Derivado, "deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da
Constituição" . Tese firmada: Para os policiais civis que
se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional. Caso concreto em
que se nega provimento à remessa necessária e ao apelo da
Fazenda Pública.”
12.
Assim, impõe-se o reconhecimento de
que a impetrante tem direito à aposentadoria especial
como pleiteou, ou seja, tendo preenchido os requisitos
legais, aposentar-se com integralidade de vencimentos e
paridade remuneratória.
13.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso voluntário e desacolho a remessa
necessária, considerada interposta.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator